Tribunal: TJDFT
Processo: 0713305-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713305-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Marcelo Caiado Sociedade Individual de Advocacia Agravado: Serrana Participações e Agropecuária Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade de advogados Marcelo Caiado Sociedade Individual de Advocacia contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0050465-63.2008.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de cumprimento de sentença em que o exequente requer a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. O princípio da autonomia patrimonial prevê a total separação entre o patrimônio da pessoa física/sócio e o da pessoa jurídica, ou seja, estipula que quem se responsabiliza pelos atos praticados pela empresa a é o patrimônio desta e não o patrimônio do sócio que integra os quadros da pessoa jurídica. Sendo assim, para que se autorize a constrição de bens do sócio em decorrência da dívida assumida pela empresa, aplicando-se o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, é necessário que estejam presentes os requisitos previstos em lei para a adoção da medida. No caso dos autos, a pretensão da parte exequente baseia-se exclusivamente na ausência de bens e em suposto encerramento irregular e fraudulento da empresa, que consta na Receita Federal como baixada por omissão contumaz, o que, por si só, não autoriza o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Explico. Nos termos da teoria adotada pelo Código Civil, é a intenção ilícita e fraudulenta que autoriza a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, de modo que se exige a configuração do abuso de direito mediante o desvio de finalidade social ou confusão patrimonial entre sócios e sociedade, conforme estabelecido no artigo 50 do Código Civil. Esse é o entendimento recente deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. INSOLVÊNCIA. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica. 2. Não tratando a demanda de relação de consumo nem sendo aplicável a legislação ambiental, a eventual desconsideração da personalidade jurídica deve observar o disposto no artigo 50 do Código Civil, aplicando-se, portanto, a teoria maior, a qual exige a demonstração de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade, além da insolvência ou descumprimento de uma obrigação. 3. Na hipótese, não restou comprovado, pela agravante, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. 4. O mero inadimplemento e o encerramento irregular das atividades não são circunstâncias suficientes para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1326554, 07407174620208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADOS. EX-SÓCIOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. SÚMULA 435/STJ. INAPLICABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. 1 - Mantém-se a r. decisão agravada que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, se não há provas nos autos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC 50). 2 - A responsabilidade dos sócios retirantes pelas obrigações sociais se limita àquelas surgidas até o seu desligamento da sociedade e perdura por dois anos após a averbação da modificação contratual (CC 1003 Parágrafo único). 3 - A Súmula 435 do C. STJ se aplica apenas às execuções fiscais, não alcançando as execuções comuns. Precedentes do TJDFT. 4 - Não havendo prova de dolo nem de prejuízo à parte contrária não é possível a condenação por litigância de má-fé. 5 - Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Indeferiu-se o pedido da agravada de condenação do agravante por litigância de má-fé. (Acórdão 1328243, 07055722620208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que a empresa ter sido baixada pelo motivo “omissão contumaz” significa que ela deixou de entregar suas obrigações contábeis à Receita Federal por mais de cinco anos. Com isso, ela é considerada inapta e o empreendimento tem o seu CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) baixado ou inativado pelo órgão. Dessa forma, por não ter demonstrado minimamente os requisitos aptos a autorizar a instauração do incidente, indefiro o pedido. Intime-se o exequente para que indique bens passíveis de penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de retorno da suspensão determinada pela última decisão.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 25395447), em síntese, que a devedora, ora recorrida, está inserida em cadastro ativo na Receita Federal e na Junta Comercial do Distrito Federal. Informa, no entanto, que não está, de fato, a exercer atividade empresária no presente momento. Argumenta que a recorrida incorreu em desvio de finalidade ao efetuar o parcelamento irregular de área rural situada no Distrito Federal. Assim, conclui que estão pressentes os requisitos para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária recorrida. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária recorrida, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 25395449 e Id. 25399371). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No caso, a agravante requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a existência de abuso de personalidade apto a justificar a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, ora recorrida. O cerne da questão reside na aplicabilidade da denominada teoria maior ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), que exige a presença de dois requisitos autorizadores: a existência de prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso de personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). Em relação aos requisitos necessários para a caracterização da pretendida desconsideração o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a dissolução irregular da sociedade não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50, DO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACOLHIMENTO. 1. A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. 2. O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil. 3. Embargos de divergência acolhidos. (EREsp no 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014)” (Ressalvam-se os grifos) A desconsideração da personalidade jurídica deve ser permitida apenas de modo excepcional. O Enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil segue essa linha de raciocínio ao preceituar que: “(...) nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial).” O cenário descrito pelo recorrente revela-se insuficiente para demonstrar a ocorrência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Com efeito, a mera ausência de bens penhoráveis não é motivo suficiente para caracterizar o abuso de personalidade. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DESCABIMENTO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios. Ou seja, a mera ausência de ativos em contas bancárias, a não localização de bens da parte devedora ou a ausência de localização no endereço formalmente vinculado à sociedade empresária não possuem o condão de amparar o pleito de desconsideração. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão no 987313, 20160020410619AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, publicado no DJE: 01/02/2017, p. 467-505)” (Ressalvam-se os grifos) ”PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 50 do Código Civil, para que se efetive a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, para que determinadas relações obrigacionais sejam estendidas aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica, necessário que se configure o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seu sócio. 2. A não localização de bens penhoráveis e o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não acarretam a desconsideração da personalidade jurídica. 3. A desconsideração da personalidade da pessoa jurídica é medida excepcional que exige o atendimento de pressupostos específicos relacionados com a fraude ou o abuso de direito em prejuízo de terceiros, devendo ser demonstrados. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 863371, 20140020316703AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/04/2015, publicado no DJE: 05/05/2015, p. 240)” (Ressalvam-se os grifos) Em que pese tere a recorrente formulado requerimento de desconsideração da personalidade jurídica nos autos do processo principal, não trouxe a exame as necessárias provas a respeito do preenchimento dos requisitos autorizadores para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No caso, a recorrente acostou aos autos do processo originário as cópias dos atos constitutivos da recorrida e as certidões emitidas pela Junta Comercial do Distrito Federal e pela Receita Federal referentes ao cadastro nacional da pessoa jurídica (Id. 88281252, Id. 88281254, Id. 88281257 e Id. 88281259). No entanto, os referidos documentos são insuficientes para provar eventual abuso de personalidade jurídica ou a prática de ato ilícito pela recorrida. Diante desse contexto, as alegações articuladas pela agravante não são verossímeis, pois não estão acompanhadas de elementos probatórios suficientes para justificar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Fica prejudicado o exame do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 10 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator